Tribunal: TJMT
Processo: 0000553-82.2010.8.11.0012
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000553-82.2010.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SERGIO EDUARDO DIEL - CPF: 364.361.271-00 (EMBARGANTE), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 910.156.851-53 (ADVOGADO), JOSE WILZEM MACOTA - CPF: 169.859.168-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), DAVID ARISTIDES BOBRZYK - CPF: 309.192.400-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIRA LICE SAMPAIO SANTANA - CPF: 549.836.141-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA HELENA DIEL BOBRZYK - CPF: 329.483.441-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL - OMISSÃO EXISTENTE - EMBARGOS PROVIDOS.

Ocorrendo omissão no acórdão com relação a majoração dos honorários advocatícios devem ser providos os Embargos de Declaração a fim de ser sanada a omissão apontada

Na forma do artigo 85
§ 11 do CPC o
tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 0000553-82-2010

EMBARGANTE: SERGIO EDUARDO DIEL

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO
:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por propostos por Sergio Eduardo Diel, em face do acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação cível interposta pelo Embargado Banco do Brasil S/A.

Nas razões recursais o Embargante sustenta que
há omissão na decisão embargada com relação a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal,
acrescentando que na sentença foi fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Sustenta que a majoração dos honorários em grau recursal é obrigatória na forma do artigo 85 § 11o do CPC, pugnando ao final, pelo provimento do recurso para sanar a omissão apontada.

Nas contrarrazões o Embargado sustenta que o Embargante visa o reexame da matéria pugnando pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024